Tribunal: TJES
Processo: 5000039-63.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-63.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEDROSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000039-63.2021.8.08.0005

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEDROSA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização de repetição de indébito c/c dano moral, ajuizada por
MARCOS ANTONIO PEDROSA
em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
.

De forma liminar, o autor pede para que o requerido se abstenha de efetuar cobranças em sua conta salário. No mérito, a confirmação do pleito liminar, a declaração de inexistência de débito, restituição do valor descontado em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Decisão em ID 7539824, deferindo o pleito liminar.

Aduz a parte autora ter recebido um cartão de crédito, sem solicitação ou autorização prévia. Narra que além de ter recebido o cartão, também foram descontados valores referentes a manutenção do mesmo.

Em contestação o requerido Banco Bradesco afirmou a legalidade dos atos praticados, considerando que o cartão foi efetivamente solicitado. No mais, alega a inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487,I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a ré na obrigação de se abster de negativar o nome do autor, referente aos cartões de crédito objeto dos autos, para
CONFIRMAR
a tutela antecipada ao seu tempo deferida.

b)
DECLARAR
a inexistência de todos os débitos gerados a partir do cartão não solicitado.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 em favor da parte requerente, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2508029) alegando, de forma preliminar, necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o cartão foi contratado e utilizado pela parte autora, não havendo conduta irregular do banco, logo, há regularidade dos descontos. Por consequência, há inexistência do dever de reparar.

O requerido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A recorrente se limitou a dizer que o cartão foi solicitado e utilizado. Sequer foi capaz de colacionar aos autos prova cabal de que a contratação foi, de fato, realizada. Ainda, utilizou-se de telas sistêmicas, a fim de demonstrar que o cartão foi utilizado, as quais, por serem produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

O recorrido, hipossuficiente diante do Banco recorrente, foi indevidamente debitado em sua conta salário, diante da má prestação de serviços aqui destacada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.